Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002205-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: AILA BRITO FELIX NASCIMENTO Advogado(s):ISABELA MARIA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MAMOPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS contra decisão do juízo de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para determinar à agravante a autorização e o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora da agravada, no prazo de cinco dias, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear o procedimento cirúrgico solicitado pela beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgar demandas relativas a planos de saúde de autogestão é da Justiça Comum, salvo se o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, o que não foi comprovado nos autos. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, devendo ser analisado o caso concreto à luz da prescrição médica e da comprovação da necessidade do tratamento. A mamoplastia redutora, quando indicada para tratar dores incapacitantes, configura procedimento de natureza reparadora e não meramente estética, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora. A Lei nº 14.454/2022 determina que a cobertura deve ser garantida quando há prescrição médica e comprovação científica da eficácia do procedimento. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois o laudo médico atesta a necessidade imediata do procedimento para evitar o agravamento do quadro clínico da agravada, sendo o perigo de dano irreparável presumido em demandas que envolvem a saúde. O impacto econômico alegado pela operadora não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à integridade física da beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a planos de saúde de autogestão, salvo se o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, devendo ser considerada a prescrição médica e a necessidade do tratamento no caso concreto. A mamoplastia redutora indicada para tratar dores incapacitantes não pode ser negada sob a justificativa de ser um procedimento estético, pois se trata de cirurgia reparadora. O perigo de dano à saúde do beneficiário justifica a concessão da tutela de urgência para garantir o custeio do tratamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.343/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.03.2020; TJ-BA, AI nº 8000867-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.04.2021; TJ-PR, RI nº 0000851-46.2021.8.16.0078, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 17.03.2023; TJ-AL, AI nº 0805872-29.2023.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como apelada AILA BRITO FELIX NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .